Tribunal: TJDFT
Processo: 0711003-89.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HOMICÍDIO SIMPLES. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Como o acórdão embargado deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa à personalidade do agente e para compensar integralmente a agravante de reincidência específica com a atenuante de confissão espontânea qualificada, a pena definitiva deve ser reduzida a 12 anos – e não para 14 anos de reclusão. Havendo contradição entre a fundamentação do acórdão e a pena estabelecida, esta deve ser redimensionada.
3. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.